Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-85.2026.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000036-85.2026.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 452.531.701-97 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

Habeas Corpus de nº
1000036-85.2026.8.11.9005
.

Origem: Juizado Especial Criminal de Cuiabá.

Impetrante: LUÍS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA.

Paciente: PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO.

Impetrado: Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá/MT.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JORNALÍSTICA E LIBERDADE DE IMPRENSA. SUPOSTA MANIPULAÇÃO CRONOLÓGICA DOS FATOS E DECADÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), contra decisão do Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá que recebeu a denúncia nos autos da Ação Penal n.º 1035180-74.2023.8.11.0001.

2.

A defesa sustenta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, alegando atipicidade da conduta por se tratar de exercício da atividade jornalística protegido pela liberdade de imprensa, manipulação cronológica dos fatos com reconhecimento da decadência, inépcia da denúncia e abuso do direito de acusar (SLAPP), requerendo o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal capaz de justificar o trancamento da persecução criminal pela via do habeas corpus, diante das alegações de atipicidade da conduta, decadência, ausência de justa causa e inépcia da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência manifesta de justa causa.

4.

O habeas corpus possui cognição sumária e não admite dilação probatória nem exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inadequado para resolver controvérsias que dependam de instrução processual.

5.

A delimitação entre o exercício legítimo da atividade jornalística e a eventual prática do delito de perseguição exige análise do contexto fático e do elemento subjetivo da conduta, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6.

A denúncia encontra lastro em fato ocorrido em março de 2023, em relação ao qual a representação foi apresentada dentro do prazo legal, sendo que a referência a fatos anteriores pode, em tese, servir à demonstração de reiteração ou padrão de comportamento, matéria a ser examinada no mérito da ação penal.

7.

A peça acusatória descreve adequadamente os fatos imputados, indicando circunstâncias e elementos que permitem ao acusado compreender a acusação e exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

8.

A existência de elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade impede o reconhecimento de ausência de justa causa para a persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando a ilegalidade for manifesta e demonstrada de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. A análise sobre a configuração do crime de perseguição em contexto de publicações jornalísticas demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas e do elemento subjetivo da conduta, o que inviabiliza o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus. 3. A denúncia que descreve suficientemente a conduta imputada e encontra suporte em elementos indiciários mínimos atende aos requisitos do art. 41 do CPP e afasta a alegação de ausência de justa causa.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A. CPP, art. 41. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 115.664/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.08.2020, DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no HC 976.542/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 07.05.2025; TJMT, HC N.U 1033174-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 21.10.2025; TJMT, HC N.U 1025534-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 06.11.2024.

Relatório.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá, que recebeu a denúncia nos autos da Ação Penal n.º 1035180-74.2023.8.11.0001, pela suposta prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal).

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal, postulando o seu trancamento sob os seguintes fundamentos:
(a) ausência de justa causa e atipicidade da conduta, ao argumento de que os fatos narrados configurariam mero exercício da atividade jornalística, protegido pela liberdade de imprensa, sem a reiteração e o caráter pessoal exigidos pelo tipo penal de perseguição; (b) manipulação cronológica dos fatos e decadência, afirmando que a acusação teria atribuído nova data a publicações antigas (2019) para criar artificial aparência de reiteração, sendo que o único fato contemporâneo (2023) seria isolado e insuficiente à configuração do delito; (c) inépcia da denúncia, por ausência de descrição adequada da conduta e omissão de informações essenciais; e (d) abuso do direito de acusar, sustentando tratar-se de hipótese de SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), utilizada como forma de intimidação à atividade jornalística.

A liminar foi indeferida por esta relatora (ID 341405374), por não se vislumbrar, em análise preliminar, flagrante ilegalidade apta a justificar a suspensão do feito.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 344548391), nas quais esclareceu o andamento do processo de origem e consignou que a denúncia foi recebida após a recusa do paciente à proposta de transação penal.

O Ministério Público, em parecer subscrito pela i. Promotora de Justiça Márcia Borges Silva Campos Furlan (ID 350231851), manifestou-se pela denegação da ordem, ao fundamento de que as teses defensivas demandam dilação probatória, não sendo possível reconhecê-las de plano na via estreita do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão central do recurso consiste em verificar se há constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal que justifique seu trancamento liminar pela via do habeas corpus.

De início, cumpre registrar que o trancamento da ação penal constitui medida de caráter absolutamente excepcional.

Consoante orientação consolidada nos Tribunais Superiores, a interrupção prematura do processo criminal somente se justifica quando a ilegalidade for manifesta, isto é, quando seja possível constatar, de plano, sem necessidade de revolvimento aprofundado do conjunto probatório, que:
(a) a conduta narrada é atípica; (b) encontra-se extinta a punibilidade; ou (c) inexiste justa causa, ante a ausência mínima de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa.

2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação.
A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial.

3.
Se relatos orais da vítima e de testemunha sinalizam a prática delitiva, não pode ser obstado o prosseguimento da persecutio criminis
.
O habeas corpus não é a via adequada para averiguar se são infundados ou inverídicos os depoimentos colhidos na fase do inquérito policial.
4. Recurso ordinário não provido.”
(STJ - RHC 115.664/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). grifos meus).

"O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa".
(STJ, AgRg no HC 976.542/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 07/05/2025). (grifos meus).

Tal entendimento também foi adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE EM UMA DAS AÇÕES. PERDA DE OBJETO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. [...] 2
. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, extinção da punibilidade, inépcia da denúncia ou ausência manifesta de justa causa.

3.
O habeas corpus constitui ação de natureza sumária cujo objeto se limita à proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não comportando dilação probatória ou análise aprofundada do acervo fático-probatório dos autos.

4.
A mera alegação de insuficiência probatória não autoriza o trancamento prematuro da ação penal, especialmente quando existem elementos indiciários mínimos que justificam a instauração da persecução criminal. [...]”
(N.U 1033174-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025). (grifos meus).

“HABEAS CORPUS. TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA PERIGOSA.
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. PRELIMINARSUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DESTE PROCESSO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA EM DEBATE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, da possibilidade de trancamento da ação penal, associada à inépcia da denúncia e ausência justa causa, inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de incidir em vedada supressão de instância.
Acolhimento da preliminar. Processo extinto sem análise de mérito. (N.U 1025534-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024) (grifos meus).

Isso porque o habeas corpus constitui ação de rito célere e cognição sumária, voltada à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à dilação probatória nem ao exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

No caso em exame, as alegações deduzidas pelo impetrante, embora relevantes, não se enquadram, de forma clara e inequívoca, em nenhuma dessas hipóteses exigidas.

A defesa sustenta que os atos atribuídos ao paciente se restringem ao exercício regular da atividade jornalística, amparada pela liberdade de imprensa. Argumenta, ainda, que as publicações ostentariam caráter meramente informativo (animus narrandi), e não a intenção de perseguir (animus persequendi).

Todavia, delimitar a tênue fronteira entre a crítica jornalística contundente e o assédio reiterado apto a caracterizar o delito de perseguição demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas, do contexto em que os fatos ocorreram e, sobretudo, do elemento subjetivo da conduta. Tal providência mostra-se incompatível com os limites cognitivos estreitos do habeas corpus, constituindo matéria própria da instrução criminal, fase em que as provas serão produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A principal tese defensiva repousa na alegada manipulação cronológica dos fatos, supostamente voltada a afastar a decadência e a criar artificialmente o requisito da reiteração, elementar do crime de perseguição. Segundo o impetrante, as publicações veiculadas em 2019 estariam alcançadas pela decadência, remanescendo apenas um fato isolado ocorrido em 2023, o que tornaria a conduta atípica.

Ocorre que a denúncia está lastreada em fato recente, ocorrido em março de 2023, em relação ao qual a representação foi ofertada dentro do prazo legal de seis meses.

A referência aos fatos de 2019, na perspectiva da acusação, presta-se a demonstrar a habitualidade e o padrão de comportamento do agente, elementos que, em tese, integram a configuração do tipo penal previsto no art. 147-A do Código Penal. Verificar se essa construção acusatória subsiste, bem como se fatos pretéritos alcançados pela decadência podem, ou não, ser considerados para fins de caracterização da reiteração, constitui questão de mérito, a ser apreciada pelo juízo de primeiro grau após a completa instrução do feito.
Não cabe a esta Turma Recursal, em sede de habeas corpus, suprimir instância nem antecipar o exame aprofundado da controvérsia.

De igual modo, não prospera a alegação de inépcia da denúncia.

A peça acusatória descreve, em tese, a conduta de perseguir reiteradamente a vítima por meio de publicações em sítio eletrônico de notícias, associando-a a fatos criminosos, com o suposto propósito de perturbar sua esfera de privacidade. A narrativa, embora sujeita à controvérsia e à devida apuração no curso da instrução, preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo ao paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como, aliás, já vem ocorrendo.

Ademais, os princípios que informam os Juizados Especiais — notadamente a simplicidade, a economia processual e a celeridade — recomendam que se evite a interrupção prematura de processos que ostentem suporte fático mínimo a ser devidamente apurado. O juízo de primeiro grau, por sua maior proximidade com os fatos e com as partes, revela-se a instância mais adequada para a colheita da prova e para a correta valoração da conduta imputada.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade flagrante, atipicidade manifesta ou ausência de justa causa apta a autorizar a excepcional medida de trancamento da ação penal. As teses defensivas, embora relevantes, confundem-se com o próprio mérito da controvérsia e, por isso, devem ser examinadas no momento processual oportuno, após a devida instrução do feito.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026